Tribunal: TJES
Processo: 5010968-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010968-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDSON FERREIRA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010968-39.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução interposto p
or

E
DSON FERREIRA PEREIRA
,
visando a modificação da decisão oriunda da

2ª
Vara Criminal
de
Colatina
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar,
e determinou a regressão do regime prisional do agravante,
o reinício do prazo de contagem
para
novos benefícios
executórios
e revogou o
s
benefício
s

e
ventualmente concedidos
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a
modificação
da decisão guerreada,
para que o reeducando seja absolvido da falta grave imputada, com o consequente restabelecimento ao regime semiaberto.

Contrarrazões, pugnando pelo
im
provimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, o
douto Magistrado, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
A
donias Zam
, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do
artigo 50,
inciso
s
II da Lei de Execução Penal,
comete
falta grave
o interno que se evadir d
o sistema prisional
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de c
omprova
ção

d
a prática
de
falta grave,
está o interno sujeito a sanções administrativas
incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I),
interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios
(exceto livramento condicional, indulto e comutação)
,
revogação
de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e
de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie,
o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo, no dia 0
6
de
junho
de 202
2
, após saída para a realização de trabalho externo, deixado de retornar à unidade prisional,
configurando, assim, sua evasão
, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Em sua defesa, o agravante
relat
a
não ter retornado à unidade prisional para auxiliar a companheira e a filha, que contava com 06 (seis) meses de idade
e
estariam em situação de vulnerabilidade social.

Ta
l
justificativa
não foi a
ceita
pelo Juízo da Execução e, portanto,
não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça,
que a conduta do apenado
“
demonstrou total irresponsabilidade com os termos definidos para usufruir do benefício do trabalho externo”
, de modo que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento d
e su
a pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave
(
fuga
– art.
50
,
II, da
Lei nº
7.2
1
0
/
84
)
, a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura e a revogação dos benefícios concedidos, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

N
o mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
(...)
Insta salientar, ao tipificar a fuga como conduta caracterizadora de infração disciplinar, o referido dispositivo legal não fez qualquer distinção entre aquela perpetrada mediante burla ao aparato de segurança prisional e a evasão do apenado que se aproveita dos benefícios que lhe foram deferidos, dribla a confiança nele depositada e deixa de retornar ao cárcere.

Logo, também configura a falta grave a evasão durante a permanência fora do estabelecimento prisional, como na hipótese de trabalho externo, como in casu ocorreu
.
(...)
”.

Isto posto,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a r.
decisão

a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010968-39.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA.
INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

R
espeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (
art.
50
,
I
I,

da
LEP)
, inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave.
Caso em que o agravante
, no gozo do benefício d
o trabalho externo
,
deixou de retornar a unidade prisional
, sem a devida comunicação ao Juízo da Execução
,

sendo
posteriormente
recapturado
.

3.
Cons
oante pacífico e reiterado entendimento pretoriano,
a prática de falta grave
no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios,
à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena
.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.